Tribunal: TJES
Processo: 5039070-19.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039070-19.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHARLES BENTO DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, com incidência da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, e da majorante do art. 40, inc. VI, ambos da Lei nº 11.343/06. Segundo a denúncia, o apelante foi flagrado em 17 de outubro de 2025, no município de Serra, comercializando drogas em conjunto com um adolescente de 17 anos, após policiais militares, acionados por denúncia, observarem a dinâmica do tráfico, na qual o acusado recebia os valores enquanto o menor buscava e entregava os entorpecentes. Na abordagem, foram apreendidos com o réu dois pinos de cocaína e dinheiro em espécie, e com o adolescente mais porções de cocaína e crack, sendo posteriormente localizado um ponto de armazenamento com significativa quantidade de drogas fracionadas e prontas para venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal; (iii) determinar se deve ser afastada a causa de aumento pelo envolvimento de adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de absolvição
, destaca-se que a materialidade do delito está comprovada por boletim de ocorrência, autos de apreensão, laudo pericial e prova oral, que confirmam a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

4. A autoria é demonstrada pelos depoimentos harmônicos e detalhados dos policiais militares, que descrevem a dinâmica da traficância e a divisão de tarefas entre o réu e o adolescente.

5. O depoimento policial possui presunção de credibilidade quando coerente com o conjunto probatório e ausente indício de má-fé ou interesse na incriminação.

6. A configuração do crime de tráfico prescinde da apreensão em ato de venda, bastando a prática de quaisquer dos núcleos do tipo penal previstos no art. 33 da Lei de Drogas.

7.
Em relação ao pedido de desclassificação da conduta para posse para uso próprio
, ressalta-se que as circunstâncias da prisão, a quantidade e forma de acondicionamento das drogas, a divisão de tarefas e a apreensão de dinheiro trocado afastam a hipótese de consumo pessoal.

8. A condição de usuário não exclui a prática do tráfico de drogas, sendo possível a concomitância das condutas.

9.
No que se refere ao pedido de afastamento da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06
, assevera-se que esta incide com a simples participação de adolescente na empreitada criminosa, comprovada pela atuação deste na entrega das drogas.

10. O histórico infracional do menor não afasta a causa de aumento, reforçando o contexto de utilização de adolescente no tráfico.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5039070-19.2025.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CHARLES BENTO DE ANDRADE
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
CHARLES BENTO DE ANDRADE
em face da sentença de id. 18248712, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
e § 4º, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, além do pagamento de 194 dias-multa.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 17 de outubro de 2025, no bairro Nossa Senhora da Conceição, no município de Serra, o apelante foi flagrado comercializando entorpecentes em conjunto com o adolescente B.L.K.B., de 17 anos.

Na ocasião, policiais militares, após receberem denúncia de populares sobre o tráfico no local, realizaram observação em ponto estratégico e visualizaram a dinâmica delitiva, qual seja, o apelante era responsável por receber os valores das transações, enquanto o menor, utilizando uma bicicleta, buscava a droga em uma rua próxima e a entregava aos compradores.

Ao procederem à abordagem, localizaram na cintura do réu 02 pinos de “cocaína” e a quantia de R$ 92,50 (noventa e dois reais e cinquenta centavos). Com o adolescente, foram encontrados 03 pinos de “cocaína” e 02 pedras de “crack”.

Em continuidade à diligência, os policiais dirigiram-se ao ponto de estoque utilizado pelo menor, onde apreenderam mais 60 pinos de “cocaína” e 21 pedras de “crack”, totalizando expressiva quantidade de drogas devidamente fracionadas e prontas para o comércio.

Passo, agora, à análise das teses defensivas.

Quanto aos pedidos de
absolvição
e desclassificação
a defesa sustenta a inexistência de lastro probatório suficiente para a condenação por tráfico, argumentando que o réu seria mero usuário e que a maior parte da droga foi encontrada em via pública.

Em que pesem os judiciosos argumentos defensivos, destaco que a
materialidade
do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo boletim de ocorrência, pelos autos de apreensão e constatação provisório (id. 18248010), pelo laudo químico forense nº 12045/2025 (id. 18248708), que confirmou a natureza das substâncias (cocaína e crack) e pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Quanto a
autoria
do crime de tráfico de drogas, verifico que a prova produzida nos autos, demonstra, sem sombra de dúvida, que o acusado praticou o delito em questãoo.

Digo isso, porque para a configuração do delito do artigo 33, da Lei de Drogas, é prescindível que o agente seja flagrado comercializando a droga, bastando que incorra em um dos vários núcleos penais previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Na hipótese, os depoimentos judiciais dos policiais militares Washington Luiz Martins do Nascimento e Ronney Matos Looz (id. 18248711) são uníssonos e detalhados ao descreverem a divisão de tarefas, como acima já transcrito, razão pela qual peço vênia para não transcrevê-los novamente.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos e não há nenhum indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com os réus, que possa tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

A tese de consumo pessoal (art. 28) é incompatível com as circunstâncias da prisão.

O artigo 28, § 2º, da Lei 11.343/06 determina que, para distinguir tráfico de uso, o juiz deve considerar a natureza, a quantidade, o local, as condições da ação e as circunstâncias sociais/pessoais.

Aqui, a apreensão de 65 pinos de “cocaína” e 23 pedras de “crack”, somada à observação direta da venda e à posse de dinheiro trocado, afasta qualquer dúvida sobre a traficância.

Além disso, o simples fato de ser usuário de drogas, não impede que o acusado promova a traficância. Pelo contrário, é usual que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício.

Assim, não vejo motivos para modificar a sentença e proceder à desclassificação do delito para porte de droga para uso pessoal.

Não bastasse, determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte do réu, a prova dos autos demonstram a prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual
mantenho
a condenação.

Em relação ao pedido de afastamento da majorante do art. 40, inc. VI,, da Lei de Drogas
, a defesa argumenta que esta foi aplicada de forma "
automática
" e que o menor já era conhecido pela prática de atos infracionais.

Novamente, o pleito não prospera.

A incidência da majorante exige apenas a comprovação da participação do menor na empreitada criminosa, o que ficou demonstrado pela prova testemunhal que descreveu a efetiva atuação do adolescente na entrega das drogas para viabilizar o comércio da substância ilícita pelo apelante.

O fato de o adolescente já possuir histórico infracional não exclui a majorante; ao contrário, reforça o contexto de exploração de menores para o tráfico.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.